Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO.

1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, devendo para tanto provar: “a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Inteligência dos artigos 560 e 561, CPC.

3. A não comprovação da posse impede o reconhecimento da turbação, ainda mais quando o próprio autor confessa que transmitiu a posse aos réus, que são seus filhos.

4. Negou-se provimento ao recurso.